Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-05.2017.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000148-05.2017.8.11.0011 – CLASSE 417 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTE :- GILSON RIBEIRO DA SILVA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
À douta Procuradoria de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Relator